Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO E ART. 19, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando o reconhecimento da confissão espontânea extrajudicial e a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.
2. Tendo em vista as declarações do réu, na Delegacia, que admite ter proferido xingamentos contra os policiais e que estava com uma faca para se defender, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão.
3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.